Tribunal: TJSP
Processo: 1000096-63.2022.8.26.0604
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Fraude bancária - Danos morais e materiais - Demanda julgada parcialmente procedente - Descontos em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de contratos de empréstimos consignados, por ela não reconhecidos - Dano moral não configurado - Dinheiro emprestado que foi efetivamente disponibilizado

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Fraude bancária - Danos morais e materiais - Demanda julgada parcialmente procedente - Descontos em benefício previdenciário do INSS recebido pela autora, decorrente de contratos de empréstimos consignados, por ela não reconhecidos - Dano moral não configurado - Dinheiro emprestado que foi efetivamente disponibilizado na conta bancária da apelante, gerando saldo credor, de maneira que a requerente não ficou privada de manter suas despesas básicas - Ademais, confessou ao prestar declaração à polícia que disponibilizou os dados a fraudadores - Mero dissabor que não enseja abalo emocional indenizável - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.